Tribunal: TJDFT
Processo: 0718376-28.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA DA PENA. ERRO MATERIAL. AJUSTE. REGIME DE CUMPRIMENTO INICIAL. SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. Constatado que o julgador, a despeito de ter avaliado de forma neutra as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, fixou a pena-base acima do mínimo legal, impõe-se a correção do cálculo, com o consequente reajuste da pena. Embora condenado a uma pena privativa de liberdade inferior a quatro anos, sendo o réu reincidente, correta a fixação do regime semiaberto para cumprimento inicial da reprimenda, à luz da disciplina prevista no artigo 33, caput, §§ 2° e 3°, do Código Penal.